Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. ALIENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GÊNESE EM PROCESSO DISTINTO. PRETENSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO NA EXECUÇÃO. DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA IMOBILIÁRIA. OBJETO DA GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. ALIENAÇÃO. PRODUTO ARRECADADO COM A VENDA. RESERVA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADOS EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA PATROCINADA EM FACE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR COM A FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. VALOR DA EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, na fundamentação desenvolvida incorrera em erro material, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas, conquanto a desconformidade seja irrelevante ou inapta a afetar os argumentos desenvolvidos.
3. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material. Unânime.